Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708056-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA AGRAVADO: JOSE MARIA DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a sucessão processual. Os agravantes sustentam, em síntese, a comprovação da cessão de crédito buscado nos autos de origem. Porém, ao final, requerem a reforma da decisão para determinar a “a penhora dos imóveis de matrícula no 420 de Guarani de Goiás/GO e no 5.674 e 5.675 de Novo Gama/GO”. Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 932 do CPC, intimem-se os agravantes para esclarecer a incongruência do pedido com as razões recursais, sob pena de não conhecimento do agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator